Tribunal: TJES
Processo: 5016840-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016840-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GEIPSON DOS PASSOS DE AZEVEDO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 14.843/24. OBRIGATORIEDADE DO
EXAME CRIMINOLÓGICO. NORMA DE CARÁTER MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA NOS DELITOS PRATICADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI NOVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico em todos os casos em que o apenado possuir direito à progressão de regime.

2.
Em se tratando de norma de caráter material, que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/4/2024. Precedente do STJ.

3. Para crimes praticados em período anterior à vigência da Lei 14.843/2024, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26 do STF, e Súmula nº 439 do STJ.

4. O crime foi praticado em período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual não se apresenta como obrigatória a realização do exame criminológico.

5.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016840-64.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GEIPSON DOS PASSOS DE AZEVEDO
Advogado do(a) AGRAVADO: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execuções Penais de Linhares
/ES (mov.
256.1
), que deferiu a progressão de regime do apenado
GEIPSON DOS PASSOS DE AZEVEDO

para o aberto, sem a realização do exame criminológico.

Em suas razões, o Órgão Ministerial sustenta que a progressão de regime somente poderia ser concedida após a realização do exame criminológico, em razão da alteração promovida pela Lei 14.843/2024, que modificou o art. 112, § 1º, da LEP (Lei 7.210/84), estabelecendo a obrigatoriedade do referido exame, em todos os casos (mov.
272.2
)
.

De início,
registro que
a Lei 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal ao determinar a realização de exame criminológico
em todos os casos
em que o apenado possuir direito à progressão de regime, conforme o seguinte dispositivo:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Diante
desse novo contexto
, para fins de aplicação da citada norma, deve-se definir, em primeiro plano, a sua natureza jurídica.

No caso, tenho que a norma é de
direito material
, pois atribui condições para implementação de benefícios, criando um critério mais rigoroso para a progressão de regime, já que torna obrigatória a realização do exame criminológico em todos os casos, o que dificulta o preenchimento do requisito subjetivo, sendo, portanto,
desfavorável
ao apenado (
novatio legis in pejus).

Assim, em se tratando de norma de caráter material, que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, compreendo que não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que
as disposições contidas na Lei 14.843/2024, somente devem incidir nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/4/2024.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

“
(..) 1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.
4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (STJ. RHC n. 200.670/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 20/8/2024
, DJe de 23/8/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, conforme se observa do julgamento do Agravo em Execução Penal nº 5009074-57.2024.8.08.0000, realizado em 3 de setembro de 2024
,
cuja relatoria coube ao em. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Ressalto ainda que, p
ara crimes praticados em período anterior,
poderá
o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26 do STF, e na Súmula nº 439 do STJ.

No caso dos autos
, o
s
crime
s
fo
ram
praticado
s

nos anos de 22014 e 2019
(
guia
nº
000406-98.2018.8.08.0047
), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 14.843/2024, de modo que
não é obrigatória a realização do exame criminológico.

Além disso
, inexistem elementos concretos que demonstrem a necessidade de realização do exame criminológico para a concessão da progressão de regime ao apenado, razão pela qual
mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.